Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-14.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-14.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON KOHL - CPF: 544.740.430-49 (APELANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (APELADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (APELANTE), ADILSON KOHL - CPF: 544.740.430-49 (APELADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE “ERROR IN JUDICANDO” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DE SINISTRO E DANOS EM VEÍCULO SEGURADO POR ASSOCIAÇÃO EM QUE O AUTOR/APELADO É FILIADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO VOLUNTÁRIO DO SEGURADO QUE DESSE AZO AO ACIDENTE - TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – ACOLHIMENTO – DANOS MATERIAIS VERIFICADOS E VALORADOS POR NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS EM RAZÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO ASSOCIADO/SEGURADO – VALOR MENSAL FIXADO – COMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA PROVA DE OUTROS VALORES PELA REQUERIDA-APELANTE – ILÍCITO CONFIGURADO PELA NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 927 E 186, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN JUDICANDO” – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS LUCROS CESSANTES – MENÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 373, I, DO CPC e 421 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo).

Deve ser mantida a sentença, a qual considerou, à luz do CDC, inexistirem provas de que o associado/segurado tenha cometido ato voluntário que desse azo ao sinistro, isentando a associação/seguradora de pagamento ao Autor/Filiado. Assim, é plausível a condenação por danos materiais e lucros cessantes, tendo em vista que a associação deixou de liquidar o sinistro no momento adequado, salientando-se que o veículo sinistrado é instrumento de trabalho do Autor/Filiado/Segurado.

Também deve ser mantida a condenação por lucros cessantes, tendo como base valor aferido por meio de prova testemunhal, com a devida análise de compatibilidade pelo Juízo “a quo”, eis que a parte Requerida/Apelante não fez qualquer contraprova que desqualificasse a fixação.

Não há falar em “error in procedendo”, pois caberia à Requerida/Apelante desqualificar, por meio de provas, as alegações iniciais da ação; e não o fazendo, impõe-se à luz do CDC, julgar procedente o pedido, cabendo ao Juízo sentenciante, assim como o fez, dosar os pedidos e desconsiderar os pleitos descabidos.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, ainda para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1000400-14.2021.8.11.0055,
tendo
ADILSON KOHL, como Apelado/Embargado
,
mantendo-se a sentença que

julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados na inicial para
condenar
a parte requerida
a restituir o valor de R$ 34.132,28 (trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)
, já descontado o valor da cota-participação (R$ 45.000,00 - R$ 10.867,72), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, bem como
ao pagamento de R$ 37.333,33 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
a título de indenização por danos materiais, na modalidade lucro cessante, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada mês que deixou de lucrar, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação,
ficando indeferido o pedido
de indenização por danos morais. A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca,
ambas as partes foram condenadas
ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 70% a ser suportado pela parte requerida e 30% pela parte autora, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à parte Autora, eis que é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto aos lucros cessantes.

Diz que o pedido referente aos lucros cessantes deveria ter sido julgado improcedente, e não fixado com base em prova testemunhal, à medida que não há parâmetro legal para tanto.

Defende que o Apelado/Embargado não fez prova do quanto deixou de lucrar.

Prequestiona o artigo 373, I, do CPC e o artigo 421 do Código Civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1000400-14.2021.8.11.0055,
tendo
ADILSON KOHL, como Apelado/Embargado
,
mantendo-se a sentença que

julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados na inicial para
condenar
a parte requerida
a restituir o valor de R$ 34.132,28 (trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)
, já descontado o valor da cota-participação (R$ 45.000,00 - R$ 10.867,72), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, bem como
ao pagamento de R$ 37.333,33 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
a título de indenização por danos materiais, na modalidade lucro cessante, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada mês que deixou de lucrar, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação,
ficando indeferido o pedido
de indenização por danos morais. A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca,
ambas as partes foram condenadas
ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 70% a ser suportado pela parte requerida e 30% pela parte autora, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à parte Autora, eis que é beneficiária da justiça gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE “ERROR IN JUDICANDO” – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DE SINISTRO E DANOS EM VEÍCULO SEGURADO POR ASSOCIAÇÃO EM QUE O AUTOR/APELADO É FILIADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO VOLUNTÁRIO DO SEGURADO QUE DESSE AZO AO ACIDENTE - TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – ACOLHIMENTO – DANOS MATERIAIS VERIFICADOS E VALORADOS POR NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS EM RAZÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO ASSOCIADO/SEGURADO – VALOR MENSAL FIXADO – COMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA PROVA DE OUTROS VALORES PELA REQUERIDA-APELANTE – ILÍCITO CONFIGURADO PELA NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 927 E 186, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN JUDICANDO” – APELO DESPROVIDO.

Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo).

Deve ser mantida a sentença, a qual considerou, à luz do CDC, inexistirem provas de que o associado/segurado tenha cometido ato voluntário que desse azo ao sinistro, isentando a associação/seguradora de pagamento ao Autor/Filiado. Assim, é plausível a condenação por danos materiais e lucros cessantes, tendo em vista que a associação deixou de liquidar o sinistro no momento adequado, salientando-se que o veículo sinistrado é instrumento de trabalho do Autor/Filiado/Segurado.

Também deve ser mantida a condenação por lucros cessantes, tendo como base valor aferido por meio de prova testemunhal, com a devida análise de compatibilidade pelo Juízo “a quo”, eis que a parte Requerida/Apelante não fez qualquer contraprova que desqualificasse a fixação.

Não há falar em “error in procedendo”, pois caberia à Requerida/Apelante desqualificar, por meio de provas, as alegações iniciais da ação; e não o fazendo, impõe-se à luz do CDC, julgar procedente o pedido, cabendo ao Juízo sentenciante, assim como o fez, dosar os pedidos e desconsiderar os pleitos descabidos”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor que o veículo sinistrado era utilizado para a realização do trabalho do Apelado, que deixou de auferir lucros durante o período do conserto, sendo necessária a liquidação pela associação pela qual o Autor/Apelado/Embargado é filiado. Ademais, o mesmo acórdão fez constar que a Apelante/Embargante não trouxe qualquer valor que entendesse viável a título de pagamento por lucros cessantes, prevalecendo, assim, o valor fixado com base em prova testemunhal, o qual considerou viável o rendimento mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois o Apelado/Embargante é proprietário do veículo sinistrado.

Não há omissão alguma, nem afronta aos dispositivos do artigo 373, I, do CPC, bem como 421 do Código Civil, mas sim insistente descontentamento com o resultado do julgamento do apelo.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Pois bem. O objeto em análise é a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais e Materiais n. 1000400-14.2021.8.11.0055, movida por
ADILSON KOHL
,
julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados na inicial para
condenar
a parte requerida
a restituir o valor de R$ 34.132,28 (trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos)
, já descontado o valor da cota-participação (R$ 45.000,00 - R$ 10.867,72), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, bem como
ao pagamento de R$ 37.333,33 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
a título de indenização por danos materiais, na modalidade lucro cessante, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada mês que deixou de lucrar, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação,
ficando indeferido o pedido
de indenização por danos morais. A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca,
ambas as partes foram condenadas
ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 70% a ser suportado pela parte requerida e 30% pela parte autora, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação à parte Autora, eis que é beneficiária da justiça gratuita.

A fundamentação de procedência parcial da ação está no fato de que o Juízo “a quo” considerou que o sinistro e os danos por ele causados não se deram por ato voluntário do segurado.

Considerou o Juízo sentenciante que a Requerida/Apelante não fez qualquer prova no sentido de que o Autor/Apelado tenha causado o resultado danoso. E, em razão da existência de cobertura para o sinistro, mostra-se ilegal a negativa da Requerida/Apelante.

Assim, em razão da existência do seguro, firmado com a associação em que o Autor/Apelado é filiado, do sinistro e dos danos, impõe-se o pagamento da indenização, conforme notas fiscais apresentadas, as quais indicam as despesas para com o conserto do veículo,
totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dos quais deverá ser descontada a cota-participação, incidindo-se correção monetária e juros de mora.

Portanto, não deve ser acolhida a tese de “error in judicando”,
pois o Magistrado, efetivamente, considerou que a Requerida/Apelante não fez qualquer prova que a desincumbisse do pagamento, salientando-se que, no caso, aplica-se o Código de Defesa Consumerista.

Considera-se, desse modo, escorreito o entendimento de necessidade de pagamento do seguro, pois o sinistro ocorreu, havia a cobertura e não houve qualquer prova de que a culpa pelo acidente se deu em razão de ato voluntário do segurado, frisando-se que a ausência do disco de tacógrafo não é suficiente para negar a cobertura. Isto já foi estabelecido e firmado anteriormente neste Tribunal de Justiça.

Com relação aos lucros cessantes, mantenho a sentença, pois é incontestável que o veículo sinistrado era utilizado para trabalho do Apelado, de modo que
não há como considerar que tenha deixado de auferir lucros durante o período do conserto, ressaltando-se que quando a associação, na qual o Autor/Apelado é filiado, equiparada à seguradora se nega a liquidar o sinistro e pagar o seguro, no momento devido, impõe-se o pagamento de tal rubrica; sobretudo porque se trata de contrato firmado com associação cujo fim é o exercício equiparado ao de uma seguradora, visando benefícios e coberturas em prol dos filiados/segurados.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROTEÇÃO VEICULAR – “GARANTIA EXTRA” – ENTIDADE ASSOCIATIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO INFUNFADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS PELO AUTOR – RESSARCIMENTO DEVIDO - LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS - REPARAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3º, §2º).

O atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta em sua extinção automática, visto que é imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora. Ausente essa prova, o mero atraso no pagamento não enseja o cancelamento da cobertura.

Há lucros cessantes quando a Seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, sobretudo quando se cuida de instrumento de trabalho da parte segurada, os quais são devidos se efetivamente comprovados.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0001679-88.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)”

Com esses fundamentos, julgo pertinente também a condenação aos lucros cessantes.

E quanto ao valor, apesar da Apelante alegar que a sentença fixou o valor com base em prova testemunhal, não trouxe qualquer valor que entenderia viável. Assim, a meu viso, prevalece a prova colhida e a convicção do Magistrado, eis que o Apelado é proprietário do veículo – VOLVO MODELO FH 460 GLOBETROTTER 6X4 2 P (DIESES) (E5) – PLACA IUG 5950 – sendo plausível que o rendimento mensal seja de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com tais apontamentos, mostra-se irretocável a sentença, bem como o dever indenizatório sobejamente demonstrado, eis que negativa de pagamento constitui ilícito, à luz dos artigos 927 e 186, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao apelo”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vício a ser sanado, mas sim julgamento desfavorável aos interesses da recorrente, salientando-se que o acórdão se utilizou de fundamento plausível e pertinente, aplicando o direito positivo acerca da matéria.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024